Tribunal: TJDFT
Processo: 0739248-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO DE RETORNO. COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. CONTRATEMPOS E DESGASTES. MAJORAÇÃO.
I. Tendo em vista os desgastes e contratempos provocados pelo atraso do voo de volta de viagem internacional, em especial a demasiada postergação do retorno e a falta de suporte material ao consumidor, justifica-se a majoração da compensação do dano moral para R$ 5.000,00.
II. Recurso conhecido e parcialmente provido.